Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702034-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE SALGADO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao compulsar os autos, constata-se que o Distrito Federal noticiou que, a despeito da aplicabilidade imediata do novo teto instituído pela Lei no 6.618/2020, a exequente teria renunciado à parte excedente ao limite anterior da RPV (10 salários-mínimos), conforme petição de ID 197871347 (autos principais), o que foi homologado pela decisão de ID 200963259 (autos principais), datada de 21.06.2024. Nesse contexto, com base nos artigos 9o e 10, ao recorrente para manifestação, no prazo de 5 dias, quanto ao eventual interesse recursal. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito